Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Direito constitucional. Fazenda pública. Direito à saúde. Fornecimento de equipamento médico. CPAP. Urgência. Comprovada. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida concernente ao fornecimento de equipamento médico - "CPAP com máscara oronasal e umidificador aquecido".
2. Em suas razões recursais (ID 63395078), a parte autora alega que o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência não se faz coeso com a situação apresentada pelo paciente, tampouco pelo seu relatório médico, que explicitamente indica a necessidade do insumo, uma vez que a parte autora foi diagnosticada com Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (CID G47), e possui, como comorbidades, Hipertensão Arterial Sistêmica, Hipotireoidismo e Diabetes Mellitus. Narra que o relatório médico atesta o risco de agravamento e complicações, diante da demora no fornecimento do tratamento. Aponta que segue sem ter a sua demanda atendida, convivendo com os desconfortos gerados por sua enfermidade, com o risco provável de agravamento de seu quadro de saúde e sem previsão de atendimento da demanda em condições compatíveis com as condições clínicas apresentadas. Defende que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, também porque o perigo de dano estaria demonstrado haja vista que, diante da registrada urgência médica, a omissão da Secretaria de Saúde em fornecer o tratamento médico postulado traz consequências perversas para a saúde, a vida e a dignidade da parte agravante, o que poderá ocasionar no falecimento da paciente. Argumenta que estão presentes os requisitos previstos no Enunciados 51 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional da Justiça, dos quais elucidam e sustentam a expressa menção do quadro clínico de risco imediato, assim como o conjunto da condição clínica da demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser a autora hipossuficiente; b) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal por meio da tutela de urgência ou da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos de ambos instrumentos processuais ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização de: Auto CPAP (sob máscara oronasal), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde da paciente; c) a procedência do presente agravo de instrumento, para confirmar a medida liminar.
3. Decisão no ID 63486130 deferindo os benefícios da justiça gratuita tão somente para o processamento do recurso e o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o equipamento Auto CPAP (sob máscara oronasal), conforme prescrição do médico assistente.
4. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 64630275.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso no ID. 63625792.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida concernente ao fornecimento de equipamento médico.
III. Razões de decidir
7. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
8. Além do mais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente."
9. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos mencionados quanto à necessidade de fornecimento do insumo de Auto CPAP (sob máscara oronasal).
10. A recorrente foi diagnosticada com síndrome da apneia obstrutiva do sono (CID 10 – G 47), razão pela qual foi indicada a necessidade de utilização de auto CPAP, sob máscara oronasal, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive apresentar evento fatal relacionado à patologia, nos termos do relatório médico, in verbis: (...) É portadora de Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave, com hipoxemia em sono. Tem diagnóstico de Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes Mellitus e Hipotireoidismo. Polissonografia basal (...) sugestiva de SAOS grave associada a fragmentação e superficialização do sono. Presença de hipoxemia em sono. (...) A apneia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo e sobrecarga do sistema cardiovascular, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos como infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldades de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida. Assim, a paciente deve usar autoCPAP CÓDIGO P08009146, sob máscara oronasal (...), conforme prescrito, dentro de até dias, sempre ao dormir e por tempo indeterminado, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive apresentar evento fatal relacionado à patologia. (obs.: produto liberado pela anvisa) (ID 63395079, pág. 41).
11. Com efeito, conforme prontuário médico, exames, relatórios e pareceres médicos juntados aos autos, observa-se que a situação da agravante foi classificada como emergencial, haja vista que o médico assistente indicou que a necessidade de utilização de auto CPAP, sob máscara oronasal, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive apresentar evento fatal relacionado à patologia. Desse modo, verifica-se a urgência do atendimento médico relativo ao insumo pleiteado.
12. Não bastasse, segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a agravante se encontra na posição 190a da lista de espera para recebimento aparelho requerido (ID 63395079, pág. 45).
13. De outro lado, destaca-se que não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Fato é que a CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais.
14. A origem dos direitos fundamentais encontra-se na fonte originária na CF/88, art. 5o, onde a aplicação imediata dos mesmos encontra-se como base da constituição do Estado Democrático de Direito. Portanto, não se trata de norma programática que dependa da disponibilização de recursos orçamentários na medida em que tais direitos são universais, devido a todos, cidadãos brasileiros ou não.
15. Assim, o Estado deve estar vigilante para que, toda vez, o direito fundamental for desatendido deve atuar para dar plena eficácia e efetividade ao mesmo. Ser vigilante, então, é entender que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a aplicação imediata e efetiva dos direitos fundamentais, não sendo, portanto, norma programática o contido no corpo inteiro (ou arcabouço) do art. 5o, incisos e parágrafos.
16. No caso, portanto, o insumo médico em comento deve ser fornecido pelo ente distrital.
17. Nesse sentido, confira-se precedente dessa Turma Recursal: “(...) III. A agravante sustenta que necessita do tratamento pleiteado sob pena de riscos severos e de complicações em sua saúde. IV. Na espécie, o relatório médico apresentado indica que a paciente foi diagnosticada com apneia obstrutiva do sono grave, e necessita de CPAP com brevidade, sob risco de agravamento de seu quadro clínico. Em seu relatório o profissional de saúde atestou que "A apnéia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo e sobrecarga do sistema cardiovascular, resultando em aumento do fisco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vasoular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida." (ID 196540108, pág. 2, autos de origem) V. Conquanto o cidadão possua o seu direito à saúde assegurado na Constituição Federal, a ingerência do Poder Judiciário nos critérios definidos pela Administração Pública em termos de direito à saúde deve se dar de modo excepcional. Logo, é necessário estabelecer um limite razoável em que deverá se dar o atendimento médico do qual o paciente necessita, analisando-se, caso a caso, a gravidade do quadro de saúde apresentado e o tempo de espera a que se encontra submetido. VI. Assim, verifica-se na espécie que a agravante tem o direito de receber o equipamento do qual necessita para realizar o tratamento adequado de sua saúde. Neste sentido, confira-se entendimento: (Acórdão 1869074, 07007329420248079000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (Acórdão 1889983, 07010524720248079000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/7/2024, publicado no PJe: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
IV. Dispositivo e tese
18. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a decisão liminar e determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o equipamento Auto CPAP (sob máscara oronasal), conforme prescrição do médico assistente. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
Tese de julgamento: “A CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais”.
_________
Dispositivo relevante citado: CF, arts. 5o, §1o, 196 e 198, inciso II; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, I, II e § 2o e 207, XXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1889983, 07010524720248079000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/7/2024.